Tribunal: TJDFT
Processo: 0719055-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR INSOLVENTE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE, CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PESQUISA SNIPER. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 139, inciso IV, do CPC permite ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição de direitos constitucionais que possui o devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma.
3. A suspensão de CNH e passaporte do devedor, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.
5. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável do devedor e que as diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pela Agravante, já que, caso a parte devedora possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas.
6. Decisão Agravada mantida. Recurso não provido.